Tribunal: TCU
Processo: 006.300/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de concessão inicial de aposentadoria a José Marcone Costa, ex-servidor do Ministério da Saúde, submetido à apreciação do TCU, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a José Marcone Costa, ex-servidor do Ministério da Saúde (MS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU; e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de José Marcone Costa, concedendo-lhe registro excepcional; 9.2. dispensar a devolução dos valores, indevidamente, recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde, com cópia da instrução de peça 5, determinando-lhe que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o ajuste nos proventos do interessado, com base na memória de cálculo constante do Anexo III da instrução de peça 5; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.